Tribunal: TJES
Processo: 5001252-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS

–
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
(
ART
. 14, §3°, CDC)
–
DEVIDO RESSARCIMENTO

–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos.

3
.
Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado.

4
.
Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.

5.
Quanto aos danos morais, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação, uma vez que a frustração do autor quanto as destruições em sua plantação não se vislumbra violação aos direitos de sua personalidade, concernentes à imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado ao demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbencial redistribuído.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. sentença do evento 6178140, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais
”, movida por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE EPP E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/08 do evento 6178142, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“
parte autora deixou de cumprir com seu elementar ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC), fato este, inclusive, que não apenas é necessário para corroborar com seu pretenso direito, como, acima de tudo, para comprovar que a Ré seria responsável pelos danos supostamente causados e da mesma forma, indenizá-lo.
”

(fl. 03);
(
II
)
“
Sem qualquer sombra de dúvida, face a inequívoca demonstração da realidade dos fatos sub judice, não tendo a concessionária apelante cometido qualquer ilícito quanto aos seus procedimentos em relação ao relato autoral, há que se concluir que não existe relação de causa e efeito entre referidos procedimentos e a suposta lesão alegada pela parte apelada, sendo, pois, inexistente o nexo causal.
” (fl. 04);
(
III
)
“
sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais.
”

(fl. 05);

(
IV
)
“
caso alguma indenização, a que título for, porventura venha a ser mantida em favor do apelado – o que genuinamente não se espera – cabe ressaltar que, em hipótese alguma, ela deve ensejar o enriquecimento ilícito, em decorrência dos fatos narrados na presente hipótese.
” (fl. 05).

Depreende-se da narrativa fática que os autores são proprietários de imóvel rural e consumidores dos serviços de energia elétrica fornecida pela requerida/apelante.

Aduz os apelados, na exordial, que tiveram seu terreno queimado/destruído por queda de “
cartucho porta-fusível
” da apelante, que ocasionou queda de energia e incêndio na propriedade, causando, assim, diversos prejuízos materiais.

Ainda, narram os autores que, após diversas tentativas administrativas de resolver a situação com a concessionária de energia, não obtiveram sucesso, razão pela qual ajuizaram a presente ação pleiteando a condenação da
EDP
ao pagamento de R$51.102,71 (cinquenta e um mil, cento e dois reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais e de R$10.000,00 (dez mil reais) em danos morais.

Postas estas premissas, como assentado pelo magistrado
a quo
, no caso em análise aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor beneficiário das disposições contidas na normativa.

Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva o disposto no artigo 620 da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que: “
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
”.

Ademais, preceitua o art. 621,
caput
e inciso I da referida Resolução que “
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de: I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611
”.

No caso, analisando as provas colacionadas aos autos, tenho que os
apelados
se
desincumbiram de comprova
r o
nexo causal
entre os
danos materiais
sofridos e a
falha na prestação de serviço
da apelante.

Isso porque, conforme fotos anexadas às fls. 04/15 do evento 6178085, o que ocasionou o
incêndio
nas plantações do autor, ora apelado, foi justamente a
queda de cabo de alta-tensão do poste que pertence a apelante
, fato este
incontroverso
nos autos.

Ademais, depoimento prestado em juízo pela testemunha do apelado, Sr. Nildo Thomaz Borges (evento 6178139), afirma que a concessionária de energia elétrica não realiza as manutenções no poste regularmente, o que evidencia a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a responsabilidade da apelante pelo evento narrado na inicial.

Em que pese a
concessionária
apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), tenho que esta n
ão se desincumbiu
do ônus de demonstrar que o incêndio ocasionado na propriedade dos autores ocorreu por
culpa exclusiva
destes ou de terceiro, tampouco a existência de
caso fortuito
ou
força maior
.

A apelante apenas se limitou em afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova que corroborasse com o alegado.

Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pelos autores, ora apelados, ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC
1
.

Impende destacar que a própria apelante manifestou a satisfação com as provas produzidas e pugnou (ID 6178128) pela técnica do julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I do CPC).

Oportuno citar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUBROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º da Constituição da República), que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007116-93.2017.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 06/03/2023).

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço da apelante, imperioso o dever de reparar os
apelados,
que
comprovaram,
através de
orçamentos e fotos
dos bens danificados a monta requerida a título de
danos materiais
.

Aliás,
não há
nos autos qualquer
prova da concessionária
de energia apelante – que poderia ter colacionado orçamentos distintos dos autores – apta a contestar o
valor
pugnado na exordial, motivo pelo qual impõe-se a
manutenção
do valor conferido pela r.
sentença
.

Quanto aos
danos morais,
é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à
honra,

paz
,
tranquilidade de espírito, reputação
, entre outros.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente.

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho ensina que “
só deve ser reputada como dano moral a conduta que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”
2
.

É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços, teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isso porque, a despeito da frustração quanto as destruições em sua plantação, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade dos autores, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado ao demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Nesse sentido se encontra a jurisprudência pátria em casos análogos ao dos autos,
in litteris
:

APELAÇAO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. QUEDA DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. QUEIMA DE FLORESTA DE PINUS. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA Nº 54 DO STJ. LIDE SECUNDÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1) Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de indenização por danos material e moral em decorrência de incêndio em plantação de pinus causado por queda de cabo de energia elétrica de responsabilidade da concessionária de energia, ora demandada. 2) DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA – A prova dos autos demonstrou que a queda do cabo de energia elétrica de responsabilidade da concessionária ré causou um curto-circuito que deu início ao incêndio que consumiu a floresta de pinus de propriedade dos autores. Negligência da empresa ré na manutenção da rede de energia elétrica antiga e obsoleta. Responsabilidade civil objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF. Dever de indenizar reconhecido. 3) DANO MATERIAL – O laudo confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo foi esclarecedor acerca da caracterização do dano material sofrido pela parte autora, bem como do valor do prejuízo suportado com a queima da floresta de pinus. Condenação e quantum mantidos.
4) DANO MORAL – Não restou comprovada qualquer agressão à dignidade ou à moral dos autores, os quais são grandes empresários do setor, sendo a reparação devida meramente material.
5) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Sentença mantida. 6) LIDE SECUNDÁRIA – O conjunto fático-probatório demonstrou que a ré/denunciante não observou as normas técnicas, mormente a necessidade de conservação das instalações de energia elétrica, as quais foram caracterizadas como antigas e obsoletas. Incidência da cláusula V, item 21, do contrato de seguro firmado entre a concessionária denunciante e a seguradora denunciada. Denunciação à lide julgada improcedente. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA DENUNCIADA PROVIDA. (TJRS – ApCiv 70057580433 – 6.ª Câmara Cível – j. 25/9/2014 – julgado por Sylvio José Costa da Silva Tavares).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Consumidor. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, §1º, do CDC. 2. Falha na prestação do serviço em razão da sobrecarga na rede de energia elétrica, que culminou com a queima de motor e incêndio na estufa e no fumo estocado para secagem. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor.
3. Inviável a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Mero dissabor. Ausência de prova de que os fatos tenham superado mero incômodo, ou de que as oscilações ou eventual interrupção tenha extrapolado os prazos da ANEEL para regularização do serviço.
RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70058842063, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 06/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. EXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A CEMIG, sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88. II. Evidenciado o nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos elétricos do usuário, em razão da oscilação na rede de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento pelos valores desembolsados para o reparo.
III. A reparação por danos morais é cabível quando há lesão na esfera psíquica que cause dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos do ofendido, o que não restou evidenciado nos autos.
(TJMG – Processo 1.0515.12.002358-2/001 – 7.ª Câmara Cível – j. 17/3/2015 – julgado por Washington Ferreira – WEB 24/3/2015 – Área do Direito: Civil).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de extirpar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Na sequência, em virtude do parcial provimento da apelação da ré, com a consequente reforma do
decisum
objurgado, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que redistribuo os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, já que, considerando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos da exordial, percebe-se que o autor/apelado decaiu de metade dos pleitos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 83/84.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.